Tribunal: TJES
Processo: 5006563-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO INCIDENTAL DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL E DE SEU TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO NA INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
R
ECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CO
NHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Sobre a matéria central da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo”, entendimento que vem sendo aplicado também no âmbito desta Egrégia Corte Estadual.

2.
No caso dos autos, consta na certidão de óbito do
de cujus
que a agravante era a sua companheira na data do óbito, inclusive por declaração prestada por um dos agravados. Ademais, consta nos autos a averbação do ato de pensão vitalícia à agravante, por ser a única beneficiária do
de cujus
junto ao INSS, o que corrobora a tese de união estável no caso em análise.

3.
A propósito, os agravados manifestaram-se na ação originária reconhecendo a união estável em questão, discordando, em um primeiro momento, apenas quanto ao termo inicial da mencionada relação. Todavia, em manifestação ulterior, neste recurso, os recorridos comunicam que a recorrente ajuizou ação de reconhecimento de união estável (n.º 5013478-17.2022.8.08.0035) no bojo da qual os demandados, ora agravados, reconhecem o início da união estável entre a agravante e o falecido a partir de 1º de janeiro de 1980.

4.
Assim, verifica-se a inexistência de controvérsia a respeito da configuração da união estável, bem como a superação da discussão a respeito do termo inicial da união, razão pela qual, consoante entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema, é possível ao juízo de origem admitir a cumulação da ação de inventário com o reconhecimento de união estável.

5.
Entretanto, não cabe a esta instância recursal reconhecer e fixar o termo inicial da união estável, como pretendem os agravantes, sob pena de supressão de instância, eis que sequer há manifestação do juízo de primeiro grau sobre a questão.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006563-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLI COELHO AZEVEDO e outros

AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO CAMARA GOMES e outros (6)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO INCIDENTAL DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL E DE SEU TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE.
DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL DIRETAMENTE PELA INSTÂNCIA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
R
ECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CO
NHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Sobre a matéria central da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo”, entendimento que vem sendo aplicado também no âmbito desta Egrégia Corte Estadual.

2.
No caso dos autos, consta na certidão de óbito do
de cujus
que a agravante era a sua companheira na data do óbito, inclusive por declaração prestada por um dos agravados. Ademais, consta nos autos a averbação do ato de pensão vitalícia à agravante, por ser a única beneficiária do
de cujus
junto ao INSS, o que corrobora a tese de união estável no caso em análise.

3.
A propósito, os agravados manifestaram-se na ação originária reconhecendo a união estável em questão, discordando, em um primeiro momento, apenas quanto ao termo inicial da mencionada relação. Todavia, em manifestação ulterior, neste recurso, os recorridos comunicam que a recorrente ajuizou ação de reconhecimento de união estável, no bojo da qual os demandados, ora agravados, reconhecem o início da união estável entre a agravante e o falecido a partir de 1º de janeiro de 1980.

4.
Assim, verifica-se a inexistência de controvérsia a respeito da configuração da união estável, bem como a superação da discussão a respeito do termo inicial da união, razão pela qual, consoante entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema, é possível ao juízo de origem admitir a cumulação da ação de inventário com o reconhecimento de união estável.

5.
Entretanto, não cabe a esta instância recursal reconhecer e fixar o termo inicial da união estável, como pretendem os agravantes, sob pena de supressão de instância, eis que sequer há manifestação do juízo de primeiro grau sobre a questão.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARLI COELHO AZEVEDO
e
ANTÔNIO AUGUSTO AZEVEDO GOMES
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de inventário de Antônio Gomes Filho, indeferiu o pedido de reconhecimento de união estável entre a agravante e o
de cujus
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de ação de inventário de Antônio Gomes Filho, falecido em 08/03/2012, deixando seis filhos, ora agravados, e bens a inventariar.

Consta na inicial que o falecido possuía união estável com Marli Coelho Azevedo, ora agravante, por mais de trinta anos, conforme declaração prestada na certidão de óbito e na ficha de dependente do GEAP/INSS.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de reconhecimento de união estável nos autos de origem, sob o fundamento de que o referido pedido é incompatível com a ação de inventário, diante da distinção de ritos e de competência do juízo para a análise de cada um dos pedidos.

Manifestando inconformismo para com os termos da referida decisão, os agravantes sustentam, em suma, que:
(I)
somente havia controvérsia a respeito do termo inicial da união estável e não em relação a sua existência, porém em manifestação mais recente os agravados reconhecem a união estável a partir de 04/12/1989;
(II)
a cumulação de ação de inventário com reconhecimento de união estável tem sido admitida pela jurisprudência, pois tal medida atende aos princípios da celeridade e da economia processual, revelando-se desnecessária a tramitação de processos com a mesma gama de documentação;
(III)
“existindo prova incontroversa nos autos de que, realmente, houve união estável entre a inventariante e o falecido, desde a data já reconhecida por todos as partes dos autos de origem, qual seja 04/12/1989, até a data do infortúnio, razoável a admissão da cumulação do inventário com o reconhecimento de união estável post mortem, possibilitando o julgamento em conjunto”.

Pois bem.

O cerne da irresignação consiste em analisar a possibilidade de reconhecimento de união estável em sede de ação inventário.

Quanto ao tema, registra-se que o c.
Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo.
Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital. Na inexistência de demonstração de prejuízo, mantém-se o reconhecimento. Recurso especial conhecido e desprovido. [...]. (REsp 1685935/AM, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe: 21.8.2017).

Vê-se, então, que na esteira do entendimento do C. STJ é possível o reconhecimento de união estável em sede de inventário, desde que a alegada união possa ser comprovada por prova documental inconteste nos autos.

O referido posicionamento encontra amparo legal no artigo 612 do Código de Processo Civil, segundo o qual “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os
fatos relevantes estejam provados por documento
, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.

Em idêntico sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM INVENTÁRIO – POSSIBILIDADE – PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 612 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia dos autos cinge-se a analisar a possibilidade de cumular a ação inventário com o reconhecimento da união estável. 2.
Na hipótese tratada nos autos, é possível verificar, de acordo com os documentos acostados, provas suficientes de que houve união estável entre a agravante e o de cujus e, portanto, a possibilidade de cumulação dos pedidos. Precedentes do STJ
.
Inteligência do artigo 612 do CPC/15. 3. Recurso provido. [...]. (AI 5003278-90.2021.8.08.0000, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, Quarta Câmara Cível, DJe: 9.12.2021).

Vale acrescentar a lição doutrinária de que “dispondo de prova documental da existência da relação afetiva, nada impede que o juízo do inventário admita a habilitação do companheiro sobrevivente, com vistas a garantir a sua meação ou herança” (Farias, C. C; Rosenvald, N. Curso de Direito Civil, Vol. 7 Sucessões, São Paulo: Juspodivm, 2023, p. 602).

No caso dos autos, consta na
certidão de óbito
do de cujus que Marli Coelho Azevedo
era a sua companheira na data do óbito
, inclusive por declaração prestada por Fernando Antônio Camara Gomes, ora agravado.

Ademais, consta nos autos a averbação do ato de pensão vitalícia à agravante, por ser a única beneficiária do de cujus junto ao INSS, o que corrobora a tese de união estável no caso em análise.

A propósito, os agravados manifestaram-se na ação originária reconhecendo a união estável em questão, discordando, em um primeiro momento, apenas quanto ao termo inicial da mencionada relação. Todavia, em manifestação acostada ao evento ID. n.º 6528995, os recorridos comunicam que a recorrente ajuizou ação de reconhecimento de união estável (n.º 5013478-17.2022.8.08.0035) no bojo da qual
os demandados (ora agravados) reconhecem o início da união estável entre a agravante e o falecido a partir de 1º de janeiro de 1980
.

Assim, verifica-se a inexistência de controvérsia a respeito da configuração da união estável, bem como a superação da discussão a respeito do termo inicial da união, razão pela qual, consoante entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema, é possível ao juízo de origem admitir a cumulação da ação de inventário com o reconhecimento de união estável.

Entretanto, não cabe a esta instância recursal reconhecer e fixar o termo inicial da união estável, como pretendem os agravantes, sob pena de supressão de instância, eis que sequer há manifestação do juízo de primeiro grau sobre a questão.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a possibilidade cumulação do pedido incidental de reconhecimento de união estável post mortem em sede de ação de inventário, e determinar que o juízo de origem aprecie livremente o requerimento de reconhecimento da união estável, no bojo daquela ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reconhecer a possibilidade cumulação do pedido incidental de reconhecimento de união estável post mortem em sede de ação de inventário, e determinar que o juízo de origem aprecie livremente o requerimento de reconhecimento da união estável, no bojo daquela ação.

Acompanho o voto de relatoria.